Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A manutenção do valor da verba alimentar no percentual fixado pela sentença revela-se proporcional às necessidades do menor, bem como à capacidade contributiva do réu.
4. Diante da ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante, não há como prosperar o pedido de redução da verba alimentar fixada pela sentença, eis que o valor pleiteado para a redução dos alimentos compromete a subsistência do menor.
5. Apelação conhecida e não provida.